Tribunal: CARF
Processo: 12268.000751/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000751/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
JSL EDITORA DE PUBLIC. PERIODICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
COMPLEXA
E
EXTENSA.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A complexidade da legislação previdenciária impõe a invocação de diversos
diplomas e artigos, inexistindo cerceamento do direito de defesa, mas descrição
precisa de todos os dispositivos aplicáveis ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000751/2008-30
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000751/2008-30

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de julgamento de e- fls. 187/193 por sua precisão, sendo que as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“1. Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, DEBCAD n° 37.091.719-7,
cadastrado no COMPROT sob n° 12268.000751/2008-30, lavrado pela fiscalização
contra JSL EDITORA DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS LTDA, no montante de R$
773.436,63, consolidado em 29/12/2008.
2. O presente auto de infração teve como finalidade apurar e constituir as
contribuições da empresa arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados a seu serviço (empregados e contribuintes individuais), no
período de 01/04 a 12/04.
2.1. O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no Relatório
Fiscal (fls. 45/77) e nos demais anexos do Auto de Infração (em especial: DAD —
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO, fls. 04/07; DSD — DISCRIMINATIVO
SINTÉTICO DE DÉBITO, fls. 08/09; e RL — RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, fls.
10/12). A fundamentação legal foi exposta no Relatório Fiscal e no anexo FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, fls. 13/14.
3. Cientificado do lançamento em 07/01/09 (fl. 136), o autuado apresentou impugnação
(fls. 140/163), tempestiva em 29/01/09 (fl. 140), alegando, em síntese, que:
(...) omissis”
Em síntese o contribuinte arguiu os seguintes temas em sua defesa: Da Nulidade do
Auto de Infração - Falta de Prazo para Apresentação de Documentos - Ofensa ao
Principio da Verdade Material; Do ato Administrativo; Da nulidade do Auto de Infração
– Vícios Formais; Nulidade da Multa – Erro na Aplicação da Multa e no Fundamento
Legal – MP 449/2008; Quanto à Necessária Redução da Multa; Da Inexigibilidade da
Multa Aplicada e Do Princípio da Proporcionalidade.

02- A impugnação apresentada da contribuinte foi julgada improcedente pela
decisão de 1o grau com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. COMPLEXA E EXTENSA. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A complexidade da legislação previdenciária impõe a invocação de diversos diplomas e
artigos, inexistindo cerceamento do direito de defesa, mas descrição precisa de todos os
dispositivos aplicáveis ao caso concreto.
Lançamento Procedente

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000751/2008-30

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 197/220 requerendo a
reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que
o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a
tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
06- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
“6. A defesa sustenta nulidade do lançamento em razão do Termo de Intimação Fiscal
n° 02 ter fixado o prazo de três dias para a apresentação de "todas as GFIP's e guias de
Recolhimento do FGTS, relativas ao período de 01/2004 a 12/2004".
6.1. A análise do Termo de Intimação Fiscal n° 02 (fls. 14/44 e 176), cientificado em
19/12/08, não corrobora a percepção do impugnante. Primeiro, não houve determinação
para a apresentação de GPSs. Segundo, o prazo de três dias úteis foi fixado para o
contribuinte esclarecer o motivo de nem todos os empregados constantes da folha de
pagamento integrarem as GFIPs apresentadas. Terceiro, fixou-se prazo até o dia
24/12/08 para o contribuinte apresentar GFIPs saneando eventual falha decorrente da
não declaração de segurados empregados, ou seja, para a transmissão pela Internet de
arquivo SEFIPCR.SFP, por meio do Conectividade Social (Circular CAIXA n°
321/2004 e Portaria Interministerial MTE/MPS n'227/2005).
6.2. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, o contribuinte protocolou a
petição de fls. 177 reconhecendo o cabimento da retificação das GFIPs e informando
que a falha foi ocasionada pela entrega de GFIPs substitutivas incompletas.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000751/2008-30

6.3. O Termo de Intimação Fiscal n° 02 fixou dois prazos. Um prazo de três dias úteis
para a prestação de esclarecimentos e outro até o dia de 24/12/08 para a eventual
correção de GFIPs omissas.
6.4. A solicitação de esclarecimentos não se confunde com solicitação de informações e
documentos. Instar o contribuinte a apresentar justificativas para o esclarecimento de
uma situação já constatada (in casu, a discrepância detectada entre as folhas de
pagamento e as GFIPs), constitui-se mera liberalidade da fiscalização, eis que a situação
já justificaria o imediato lançamento.
6.5. A jurisprudência da 5a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes admite a
formalização do lançamento antes mesmo do termino do prazo fixado para apresentação
de esclarecimentos, conforme podemos observar:
Processo no. 10580.01279112003-41
Recurso n°: 150.009
Matéria: IRPJ e OUTROS - EX.: 1999
Recorrente: GRAFFITE COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.
Recorrida: 1 ° TURMA DRJ-SALVADOR/BA
Sessão de: 24 DE JANEIRO DE 2007
Acórdão no.. 105-16.243
Publicação: DOU-Seção1 n° 70, de 11 de abril de 2008, p. 43. (...)
Ademais, não há qualquer ilegalidade na formalização do auto de infração antes do
término do prazo para apresentação de esclarecimentos, de vez que a recorrente
manteve-se silente, não trazendo qualquer informação que pudesse obstar a lavratura
dos autos em questão. Assim, mostra-se totalmente indiferente a data de
formalização dos autos de infração.
6.6. No caso concreto, por meio da petição de fls. 177, o contribuinte prestou
tempestivamente o esclarecimento solicitado ao reconhecer a discrepância detectada
pela fiscalização e ao afirmar que pela complexidade e quantidade das informações a
serem retificadas, haveria necessidade de prorrogação do prazo para a apresentação de
novas GFIPs.
6.7. Nesse ponto, devemos ressaltar que a fixação de prazo para a transmissão de nova
GFIP encontra fundamento jurídico no inciso II do § 2° do art. 32-A da Lei n° 8.212, de
1991, não se confundindo com o prazo previsto no art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958.
6.8. Sendo assim, como o art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, versa sobre multa
aplicável na hipótese de já ter havido o recolhimento espontâneo do tributo (pois
penaliza apenas o descumprimento da obrigação acessória de forma isolada), de plano,
verifica-se que qualquer alegação referentes a tal prazo não guarda relação de
pertinência com o presente lançamento por descumprimento de obrigação principal.
6.9. Portanto, não prospera a preliminar, inexistindo qualquer ofensa aos princípios
invocados na defesa.
7. O impugnante sustenta a nulidade em razão da inobservância de requisitos formais.
Contudo, não prosperam as alegações como a seguir será demonstrado.
7.1. A lavratura observou o disposto no art. 10, VI, do Decreto n° 70.235, de 1972,
combinado com o art. 6°, I, a, da Lei n° 10.593, de 2002, ou seja, o auto de infração foi
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000751/2008-30

lavrado por autoridade competente, constando a assinatura do autuante, a indicação do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e o número de matrícula.
7.2. O Relatório Fiscal (fls. 45/77) revela a narrativa clara e precisa dos pressupostos de
fato do lançamento, com a indicação da fonte documental em poder do contribuinte.
Além disso, a fiscalização carreou aos autos principais cópia autenticadas de resumos
das folhas de pagamento e de lançamentos contábeis (fls. 78/132) que subsidiaram o
lançamento.
7.3. Não houve aferição indireta. Como ressaltado no Relatório Fiscal, a base de cálculo
foi apurada a partir da folha de pagamento e/ou da contabilidade da autuada. Logo, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil não "agiu fora de suas atribuições",
inteligência extraída do art. 6% inciso I, alíneas a, e e d, da Lei n° 10.593, de 2002.
7.4. O enquadramento legal foi exaustivamente exposto no relatório "FLD -
Fundamentos Legais do Débito". O Relatório Fiscal se reporta ao anexo FLD, inclusive
explicando o conteúdo do referido anexo.
7.5. O grande número de diplomas e artigos citados deve-se a complexidade da
legislação previdenciária. O FLD é claro e preciso, mesmo diante do número de
dispositivos legais que regulam as contribuições no decorrer do tempo. Os fundamentos
legais são expostos minuciosamente de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores, por ordem cronológica, indicando-se, a princípio, os
fundamentos legais do débito, ou seja, da atribuição de competência para fiscalizar,
arrecadar e cobrar as contribuições lançadas; a seguir, os fundamentos legais de cada
uma das rubricas, ou seja, informou-se os fundamentos legais das contribuições
constituídas.
7.6. Além disso, ao explicitar a legislação referente aos acréscimos legais, o FLD
apresenta explicação detalhada da forma de cálculo da multa e dos juros.
7.7. Aplicou-se a penalidade vigente ao tempo dos fatos geradores (art. 35 da Lei n°
8.212/91, na redação anterior à MP n° 449/08), sendo, a princípio, mais benéfica do que
a prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.491, de 2009.
Portanto, a fundamentação legal constante do FLD corresponde à multa calculada.
7.8. Invocando os arts. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, e 61 da Lei n° 9.430, de 1996, na
redação da MP n° 449, de 2008, o FLD relata o cálculo dos juros sobre o valor •
originário, mediante a aplicação da taxa SELIC a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no
mês do pagamento. Entretanto, esse fundamento só se aplica aos fatos geradores
ocorridos a partir da MP n° 449, de 2008, eis que os juros de mora não possuem caráter
punitivo exigido pelo art. 106, II, c, do CTN para a retroação benigna ao contribuinte.
Logo, houve lançamento a menor e sem o enquadramento legal correto, ou seja, sem a
indicação do art. 34 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997, o
qual determina a aplicação de 1% no mês de vencimento, além dos percentuais i à
mencionados.
7.9. Nesse contexto, o erro na indicação do enquadramento legal dos juros não acarreta
cerceamento do direito de defesa, eis que houve a descrição precisa dos cálculos
adotados,. possibilitando-se o exercício do direito de defesa. Esse posicionamento
encontra respaldo na jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atualmente Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como podemos observar nas seguintes ementas:
FALTA
DE
CITAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
VALIDADE
DO
LANÇAMENTO. Omissão de citação de dispositivo legal no enquadramento legal
do auto de infração não o invalida quando a descrição dos fatos e suficientemente
detalhada, garantindo o direito de defesa do autuado. (Acórdão n° 101-96882, de
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000751/2008-30

14/08/2008, proferido pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
no Processo n° 18471.00074812006-23)
NULIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL. Não ocorre nulidade do auto de
infração por deficiência de enquadramento legal, quando descritos com precisão os
fatos referentes ao lançamento, não havendo prejuizo à defesa, nina vez que a
interessada deve se defender dos fatos que lhe forain imputados. Tal falha pode ser
saneada pela autoridade julgadora, não constituindo agravamento ou
aperfeiçoamento do lançamento. (Acórdão n° 201-79611, de 20/09/2006, proferido
pela Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes no Processo n'
16327.00094812001-10)
NULIDADE DO LANÇAMENTO - ENQUADRAMENTO LEGAL - Pacifica a
jurisprudência deste Conselho no entendimento de que a correta descrição dos fatos
prevalece sobre eventual omissão ou erro na indicação do enquadramento legal,
ainda mais quando a autuada rebate adequadamente os termos da acusação,
indicados na descrição dos fatos. (Acórdão n° 102-48.163, de 26/04/2007, proferido
pela Segunda Câmara no Processo 11 , 19740.00067112003-96)
7.10. Constata-se, portanto, que foram cumpridos todos os requisitos essenciais à
formalização da autuação, tal como traçados no art. 10, IV, do Decreto n° 70.235, de
1972, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé.
Por outro lado, não se vislumbra omissão ou obscuridade capaz de impossibilitar o
contraditório e a ampla defesa, no todo ou em parte; tendo o impugnante exercido em
plenitude o seu direito de defesa contestando de uma forma abrangente e extensa tanto
os aspectos formais como materiais do lançamento.
8. A multa de mora lançada independe da intenção de fraudar o fisco, inteligência
extraída do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à Medida Provisória n°
449, de 2008. A alegação de que as declarações encontravam-se na empresa não
corresponde à realidade, eis que a própria impugnante na petição de fls. 120 reconheceu
que as GFIPs estavam incorretas, sendo necessária a elaboração e transmissão de novas
GFIPs. Os pagamentos efetuados pelo contribuinte foram considerados, conforme
narrado no Relatório Fiscal, não tendo o impugnante apresentado qualquer indício em
sentido contrário.
8.1. A leitura dos autos revela que as alegações referentes ao suposto agravamento de
multa em razão de suposto não fornecimento de extratos bancários e de
desconformidade entre declarações e movimentação financeira não guardam qualquer
relação de pertinência com presente lançamento. Não houve agravamento da multa em
razão desses fatos, até mesmo porque a fiscalização em momento algum os mencionou.
9. A multa de mora foi aplicada nos termos da legislação de regência do fato gerador
(art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à MP n° 449, de 2008).
9.1. Note-se que, salvo melhor juízo, por competência, a multa de mora somada à multa
por infração ao art. 32, IV e § 5o da Lei n.° 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei
n° 9.528, de 1997, e à parte ideal da multa por descumprimento ao art. 32, III, da Lei n°
87.212, de 1991, combinado com o art. V, da Lei n° 10.666, de 2003, deve se limitar ao
valor da nova multa instituída pelo art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da
Lei n° 11.941 de 2009, por força do art. 106, II, c, do CTN.
9.2. Contudo, como a multa de mora prevista na redação anterior do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, vincula-se ao momento do pagamento e a multa de ofício do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996, aplicável por força do art. 35-A, da Lei n° 8.212,de 1991, sofre
reduções conforme o momento da quitação, a perquirição sobre a eventual aplicação da
nova lei ao fato pretérito, nos termos do art. 106, II, c, do CTN depende do momento
eleito pelo contribuinte para o pagamento, não sendo juridicamente possível se efetuar
tal comparação no presente momento.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.465 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000751/2008-30

9.3. No plano fático, entretanto, podemos observar que, em tese, na data da presente
sessão de julgamento, a nova multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, é mais
severa, eis que, na ação fiscal, houve lançamento por descumprimento ao art. 32. III, da
Lei n° 87.212, de 1991, combinado com o art. 8°, da Lei n° 10.666, de 2003; não houve
lançamento de multa por descumprimento da obrigação estabelecida no art. 32, IV e 5
5% da Lei n.° 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997; e a multa
de mora do presente AIOP para um hipotético pagamento está em 30%.
9.4. Destarte, aplicada a multa nos termos da legislação de regência, não prosperam as
alegações de desrespeito aos princípios constitucionais do não confisco, da boa-fé, da
razoabilidade e da proporcionalidade, eis que há presunção de constitucional idade e de
legalidade da legislação, não cabendo à autoridade administrativa descumprir a norma
legal sob o fundamento de ofensa à princípios constitucionais (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26- A; e Portaria MF/ RFB n° 10.875, de 2007, art. 18).
10. Nos termos do art. 16, § P, do Decreto n° 70.235, de 1972, considera-se não
formulado o pedido de perícia por não atender aos requisitos previstos no inciso IV do
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
10.1. O requerimento genérico de produção de provas é indeferido. Em razão da
preclusão e do evidente intuito protelatório do pedido. Se a impugnante dispunha de
provas documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a
prova documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art 15),
precluindo o direito de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
hipóteses restritas não presentes no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, §
4°).”

Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital